Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723958-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAMIL ALIMENTOS S/A RECORRIDA: ANA MARIA GARCIA DE CASTRO COTTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INDEVIDA DE BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO PELO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o princípio da sucumbência para fixar os honorários advocatícios em embargos de terceiros contra penhora constituída em bem de família não gravado no registro do imóvel, devendo ser arbitrado por equidade em conformidade ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para inverter o ônus da sucumbência condenando a ré, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter ocorrido a inversão da verba honorária, porquanto entende que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida, deve arcar com os honorários advocatícios, no caso, a ora recorrida. Afirma que somente tomou conhecimento da impenhorabilidade do imóvel em face do ajuizamento dos mencionados embargos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 10o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027